Tribunal: TJPA
Processo: 0064529-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064529-46.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ATO ALEGADAMENTE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 14.230/2021. NORMA MAIS BENÉFICA. ART. 10, INCS. I E XII C/C ART. 11,
CAPUT
DA LEI N.º 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO E DE CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INOCORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade processual. Inexistência de cerceamento de defesa frente a dicção do art. 17, §8º da Lei n.8429/92, bem como em face do livre convencimento do magistrado. Rejeitada.

2.

Para a caracterização dos atos ímprobos é imprescindível a demonstração do dolo na conduta dos agentes, conforme disposto no art. 1º, §1º da Lei n.º 8.429/92, com redação dada pela Lei n.º 14.230/21, nos termos do entendimento fixado pelo STF no Tema 1.199, ARE 843.989.

3.

Inocorrência de suficiente demonstração do dolo da conduta imputada prevista no art. 10, incs. I e XII da LIA.

4.

A conduta de improbidade baseada tão somente no art. 11,
caput
, da LIA, com base unicamente principiológica, não tem suporte legal frente as inovações advindas com a Lei n.º 14.230/21.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,

em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face

sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
MARCOS FERREIRA DAS NEVES,
rejeitou a inicial nos termos do art. 17, §8º da Lei n.º 8.429/1992, por entender que os fatos ali narrados não se coadunam com aqueles mencionado no referido dispositivo e, em consequência, julgou extinto o feito com análise de mérito, na esteira do preceituado pelo artigo 269, I, do CPC (id. ).

O recorrente, em suas razões recursais, relata que fora dado conhecimento à Corregedoria Geral do MPPA o fato de que o apelado, após ser empossado no cargo de Procurador Geral de Justiça, nomeou como Assessor do Ministério Público o Sr. André Otoni Vieira, seu sócio no empreendimento Rota 391 Comércio Varejista de Combustíveis Automotores e Serviços Ltda.

Relata, também, que o Sr. André Otoni, mesmo após a nomeação como Assessor, continuou advogando em Ação de Despejo em favor do recorrido.

Diz que ofende a moralidade administrativa o fato de o assessor nomeado ser seu sócio na referida sociedade empresária e que continuou advogando, fato que contraria a lei.

Nesse sentido, assevera que tais condutas constituem ato atentatório aos princípios constitucionais da Administração Pública, com evidentes reflexos ao erário e, por essa razão, deve ser penalizado pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa.

Alega que houve cerceamento do direito de ação, pois foram suprimidas fases processuais, obstando que fossem produzidas novas provas.

Aponta que há contradição no fato ter sido declarado pelo juízo de primeiro grau a desnecessidade de produção de provas e a inicial ter sido rejeitada pela insuficiência de provas.

Diz que na inicial foram demonstrados os indícios mínimos, pelo que se deveria aplicar o princípio
in dubio pro societate
e promover a instrução probatória do feito.

Apresenta em sede recursal novos documentos, com escopo de fundamentar o pleito de reforma do julgado, nesse sentido indica provas sobre o exercício da advocacia pelo Sr. Andre Otoni no horário de expediente institucional no MPPA em prol do recorrido, alegando que é incompatível a concomitância com o cargo de Assessor.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso para que a inicial seja recebida e haja o devido prosseguimento da demanda, nos termos da lei de improbidade administrativa.

O apelado, em suas contrarrazões recursais (id. 4219210), pugna seja negado provimento ao recurso ante a ausência de elementos fáticos e jurídicos a justificar a reforma da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença hostilizada com o recebimento da ação e o seu devido prosseguimento (Id. 4219214).

Vieram-me os autos após diversas redistribuições, ocasião que determinei o retorno dos autos ao Ministério Público de 2º grau considerando-se a incidência da Lei n.º 14.230/21 que alterou dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), bem como os recentes julgados do STF e STJ no trato da matéria.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 14566125).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Da preliminar de nulidade processual.

O recorrente levanta a nulidade processual por cerceamento de defesa em razão de não ter sido ouvido após a apresentação da defesa prévia, bem como em razão do julgamento antecipado da lide.

De plano, não merece acolhimento a preliminar de nulidade processual levantada, primeiro porque é determinação legal a possibilidade de rejeição ou indeferimento da inicial após a apresentação de defesa prévia quando suficientemente demonstrado a não configuração do ato de improbidade nos termos do art. 17, §8º da Lei n.º 8.492/92.

Segundo, porque pode o juiz julgar antecipadamente a lide de acordo com sua livre convicção, quando a matéria discutida for unicamente de direito como no caso, quando inexistente pedido de produção de provas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade processual.

Mérito

Cuida-se de recurso visando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de Marcos Ferreira das Neves pela suposta prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, incs. I e XII e art. 11,
caput,
ambos da Lei n.º 8.429/1992.

Antes de mais nada, importante salientar que no curso da marcha processual do presente feito foi editada a Lei 14.230/21, que promoveu profundas alterações na Lei n.º 8.429/92 que, em grande medida, são mais benéficas ao réu da ação civil pública por improbidade administrativa, sobretudo, no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

No que concerne às inovações de natureza processual, não há dúvidas quanto à imediata aplicação aos processos em curso, respeitados os atos já praticados sob a égide do diploma anterior, à luz da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais.

Quanto às novas normas de natureza material, ou híbrida (processual-material), a retroatividade aos atos praticados antes da vigência da Lei n.º 14.230/21 depende da análise de cada caso, para aferir se é favorável ou prejudicial ao réu. Isso porque, a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, consagrada no art. 5º, XL, da CF/88, deve ser interpretada extensivamente, aplicando-se a todo o direito sancionador, inclusive à improbidade administrativa.

Neste sentido, inclusive, prevê o art. 1º, § 4º, da Lei n.º 8.429/92, incluído pela Lei n.º 14.230/21, que "
aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador".

Portanto, via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei n.º 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei n.º 8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 843.989 (Tema 1.199),
com a fixação das seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Dito isso, como se sabe a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração; à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:
"a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos"
(Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Ademais, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso em análise, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, o recorrente não comprova o dolo do recorrido na prática do ato dito ímprobo, eis que não ficou evidenciado que ao nomear o Sr. André Ricardo Otoni Vieira, como Assessor no Ministério Público houve a intenção de causar dano ao patrimônio público.

Nesse passo, confirmo o entendimento do Juízo recorrido no sentido de que não restou devidamente provado se o nomeado não prestou efetivamente os serviços para o qual foi designado, ou se diante da sua nomeação houve lesão ao erário por não ter comparecido ao seu local de trabalho em razão de atividade mercantil.

Da mesma forma, inexiste nos autos conjunto probatório suficiente que evidencie que o Sr. André Otoni tenha praticado dolosamente qualquer ato processual na condição de advogado, após a edição do ato n.º 52/2013, de 16/04/2013, que o nomeou como Assessor de Procurador-Geral de Justiça.

Destarte, considerando que a partir da Lei n.º 14.230/21 afigura-se necessário o dolo específico, para a configuração da improbidade administrativa, o que não se verifica nos autos, porquanto
ausente a demonstração da vontade livre e consciente de causar dano ao erário,
impõe-se a manutenção da sentença de 1º grau.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEI 8.429/92 ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. NOVO REGIME PRESCRICIONAL. IRRETROATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.119-STF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA. LEI Nº 14.230/2021. AFASTAMENTO DAS CONDUTAS CULPOSAS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DAS VERBAS. CONVERSÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILICÍTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida – TEMA 1.199, fixou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Prejudicial de mérito rejeitada; 4. Nos termos do art. 10, § 1º, da Lei nº 8.429/91, com a redação estabelecida a partir do advento da Lei nº 14.230/2021, não mais se admite a presunção de prejuízo como fundamento apto a justificar eventual condenação, sendo, imprescindível, a inequívoca demonstração de perda patrimonial efetiva para fins de caracterizar o ato de improbidade lesivo ao erário; 5. Os elementos dos autos demonstram que a aplicação do recurso se deu no estrito interesse do Município; ausente o dolo específico, ausente o prejuízo ao erário e ausente o enriquecimento ilícito. Inexistente o ato ímprobo com fundamento no § 1º do art. 10 da Lei n.º 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021) c/c art. 14 e 493 do CPC; 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada nos termos da fundamentação. (AC: 00093825320078140051, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE IRREGULARIDADE NO CONVÊNIO OU DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa, ante a não comprovação da existência de ato de improbidade a ser atribuído ao requerido/sentenciado. 2. A Ação de Improbidade Administrativa originária deste reexame, fora ajuizada pelo Município de Água Azul do Norte contra o ex-prefeito, sob a alegação de ausência de prestação de contas do Convênio nº 68755/2009 celebrado entre o Município e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 3. A parte autora deixou de produzir provas ainda que mínimas acerca do alegado ato de improbidade atribuído ao requerido. Além disto, mediante ofício, o Tribunal de Contas dos Municípios informou que a prestação de contas referente ao convênio foi aprovada. 4. Ademais, a pretensão da condenação se funda na ausência de prestação de contas, conduta tipificada no art. 11, VI da Lei 8.429/92, cuja aplicação de penalidade demanda a existência de dolo do agente, circunstância também ausente de comprovação no caso em análise. 5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente à unanimidade. (AC 01237964120158140065, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/09/2022)

Assim, inviável o provimento do recurso no sentido de que seja imputado o ato de improbidade ao recorrido com base no art. 10, incs. I e XII da Lei n.º 8.429/92, haja vista não restar demonstrado nem o dano ao erário, nem o enriquecimento ilícito dos envolvidos, por inexistência do dolo.

Ademais, importante mencionar que sobre os mesmos fatos narrados nestes autos, o Supremo Tribunal Federal
afastou o dolo
na conduta recorrido e do servidor André Otoni, senão vejamos:

Ação Originária. Penal. Denúncia. Falsidade Ideológica (Art. 299 do CP). Uso De Documento Falso (art. 304 do CP). Concurso Material. Inviabilidade. Princípio da Consunção. Aplicação. Imputação mantida no tocante ao Crime-Fim. Imputação ao denunciado que não participou dos fatos (primeiro denunciado). Teoria do Domínio do fato. Inaplicabilidade. Posição de “garante” (art. 13 do CP). Inaplicabilidade. Uso de documento falso. Segundo denunciado. Não configuração. Declaração materialmente verdadeira. Ausência de potencialidade lesiva da conduta. Ausência de dolo. Atipicidade das condutas. Denúncia rejeitada.
(STF, AO n.º 2.411/PA. Relator: Min. Dias Toffoli. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Data do Julgamento: 13/04/2023).

Com relação a conduta imputada ao recorrido referente ao art. 11,
caput,
da LIA, melhor sorte não tem o apelante, uma vez que analisando as razões recursais, e tendo como base a modificação advinda com a Lei n.º 14.2302/21, que alterou a Lei n.º 8.429/92, revogando os incisos I e II do artigo 11, entendo que não merece qualquer reforma a sentença de 1º grau, uma vez que não é mais possível qualquer condenação pela prática do ato imputado ao apelado quando embasado tão somente no
caput
do artigo como mencionado.

Digo isso, uma vez que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, aplicável retroativamente ao caso dos autos como analisado preambularmente, além de serem revogados os incisos I e II do artigo 11 da Lei n.º 8.429/92, também prevê a combinação do
caput
com seus incisos para configuração de ato de improbidade.

Com efeito, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa reflete os valores contemporâneos do Direito Sancionador e a consolidação da jurisprudência das instâncias superiores, notadamente com relação à necessidade do elemento subjetivo, dolo, para configuração dos atos ímprobos; e à taxatividade do rol de condutas do artigo 11, posto que, na redação anterior, o caráter exemplificativo e os tipos abertos de violação aos princípios administrativos esvaziavam o objetivo da proteção dada ao bem jurídico tutelado.

Portanto, verifica-se que as alterações legislativas configuram espécie de
abolitio criminis
na seara administrativa, com relação às condutas não mais elencadas no rol taxativo do artigo 11 da Lei n.º 8.429/92, a teor do que já mencionado a respeito da proximidade dos ramos pertencentes ao Direito Sancionador.

Nesse sentido, destaco trecho do laboroso parecer ministerial de id. 1566125 que assim expõe:

“(...)
Conforme lecionam Gajardoni et al. (2023)1, a nova redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa faz com que o caput do artigo deixe de ser, por si só, uma conduta ímproba, sendo necessária a caracterização de uma das condutas previstas nos incisos para que se configure um ato de improbidade, nos termos do referido dispositivo legal. Nessa linha, os autores concluem que, ante a revogação dessas condutas previamente tipificadas, as ações que têm por fundamento violação ao art. 11, caput, ou seus incisos I e II, devem ser extintas, ante a extinção da punibilidade da conduta
:

Contudo, o legislador passa a ser mais preciso em dois aspectos: a-) exigência de dolo (ação ou omissão dolosa), na linha da doutrina e da jurisprudência (STF – Tema 1199, julgado em 18.08.2022); e b-) adota a tipificação que complementa o caput, de forma que apenas as condutas descritas nos incisos possam ser apenadas (“caracterizada por uma das seguintes condutas: (...)”.

Necessário esclarecer que o caput do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, deixa de ser um tipo e somente os seus incisos descrevem atos que podem ser objeto de investigação e aplicação de penas.

Aqui, ao contrário das hipóteses dos arts. 9.º e 10, pensamos que as situações descritas nos incisos do art. 11 da Lei de Improbidade são fechadas na leitura da alteração legislativa que deve ser respeitada, “(...) caracterizada por uma das seguintes condutas: (...)”.

[...]

Somente as condutas previstas nos incisos podem ser punidas.

Uma observação relevante: os efeitos da revogação da tipicidade do caput do art. 11 e dos seus incisos I e II não estão abarcados pelo Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal.

Coerente com nossa posição anterior temos que:

a-) as penas já executadas não podem mais ser canceladas, pois corretas e adequadas segundo a disciplina normativa então vigente;

b-) as penas não executadas, ainda que a decisão tenha transitado em julgado, deixam de existir no sistema normativo e não podem mais haver a aplicação das mesmas; e

c-) demandas ajuizadas com a invocação do art. 11, caput como tipo e/ou de seus incisos I e II, devem ser extintas, independente da fase processual com eventual prosseguimento em relação a eventuais outras tipificações. (Grifo nosso) (GAJARDONI et al., 2023)

Oportuno consignar recente precedente em que o Ministro Humberto Martins, da 2ª Turma do C.STJ, quando do julgamento do REsp n.º 1912569/AL (2020/0337696-2), exarou decisão no dia 14/04/2023 que reconheceu a modificação proporcionada pela Lei n.º 14.230/21, no que concerne à taxatividade do rol do art. 11 da LIA, determinando o retorno dos autos ao TJAL para conformação do acórdão às teses fixadas no Tema 1199/STF.

Em seu trecho do seu voto, o Ministro consignou que:

Não mais há hipótese legal de condenação em ato considerado ímprobo tão somente com a consideração de violação principiológica, em decorrência da revogação expressa da viabilidade em casos concretos de extensão do rol exemplificativo que era previsto legalmente no antigo art. 11 da lei em foco...não mais vigora a possibilidade de condenação justificada tão somente no cometimento de ato que importasse em violação de princípio previsto no caput, sem qualquer necessidade de prática de ato específico previsto legalmente.
(...)”.

Portanto, conclui-se, que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica (CF, art. 5º, XL) é aplicável ao direito administrativo repressivo ou sancionador e, assim, como a conduta prevista no
caput
do artigo 11 da Lei de Improbidade não mais tem suporte legal, quando fundamentada tão somente em violação de princípio previsto no
caput,
sem qualquer necessidade de prática de ato específico, conforme acima exposto, pelo que inviável qualquer condenação do recorrido no ato ímprobo previsto no art. 11,
caput
da LIA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024